Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 597 DO STJ. CONFIGURADO.
1 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão no. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). Demonstrada a emergência do atendimento da paciente menor e da internação por bronquiolite viral aguda, é indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da internação.
2 – Limitação da cobertura. A limitação da cobertura é aplicável quando contratada exclusivamente a segmentação ambulatorial, nos termos do artigo 2o da Resolução CONSU no. 13/1998. Contudo, o plano contratado pela autora é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, motivo pelo qual não incide a limitação alegada.
3 – Danos morais. O descumprimento da obrigação de prestação relacionada à saúde viola direitos da personalidade do consumidor, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). A negativa de cobertura do procedimento em momento de grande vulnerabilidade da paciente agravou a aflição e o sofrimento da segurada e frustrou a sua expectativa de contar com o plano de saúde quando precisava, o que justifica a indenização do dano moral. O valor fixado atende à função compensatória da indenização.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
f